Tribunal: TJPA
Processo: 0804017-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804017-32.2018.8.14.0040

APELANTE: WARLLEY CRISTIANO DE SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA OUTRAS ATIVIDADES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Warlley Cristiano de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de ação visando à concessão de auxílio-doença com conversão para aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, julgou improcedente o pedido. O autor alegou incapacidade laborativa decorrente de lesões no ambiente de trabalho e pleiteou o benefício previdenciário. O juízo de origem, baseado em perícia médica judicial, concluiu pela inexistência de incapacidade que justificasse a concessão do benefício requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário; (ii) determinar qual modalidade de benefício se adequa ao quadro clínico apresentado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial aponta que o apelante possui incapacidade parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual, mas que tal incapacidade não o impede de realizar outras atividades que garantam sua subsistência.

O laudo também indica que o autor pode ser reabilitado para o trabalho, e sua condição de saúde não demanda auxílio permanente de terceiros nem impede a realização de atividades diárias.

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, art. 42, 59 e 86) estabelece que o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez somente são devidos quando houver incapacidade total para o trabalho ou incapacidade que impossibilite a reabilitação, condições não comprovadas no caso em análise.

A conclusão pericial afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, pois o autor está apto a exercer outras funções compatíveis com sua condição atual, não havendo redução definitiva de sua capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O segurado que apresenta incapacidade parcial e temporária para o exercício de sua atividade habitual, mas está apto para reabilitação e para desempenhar outras atividades que garantam sua subsistência, não faz jus à concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/99, arts. 43, 71 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais relevantes no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr.

Warlley Cristiano de Santana inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Doença com Conversão para Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho e/ou Aposentadoria por Invalidez – Trabalhador Urbano com pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Pelo relatado, o autor não conseguiu demonstrar, nestes autos, todos os requisitos para acolhimento do pleito autoral.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Havendo recurso pendente de julgamento, oficie-se comunicando quanto ao conteúdo desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.”

Dos autos se extrai que o Sr. Warlley Cristiano Santana postulou administrativamente junto ao INSS benefício por incapacidade laboral, informando ter sofrido lesões no ambiente de trabalho ao executar tarefas diárias, Referido pedido foi protocolado sob o nº 31/622.869.430-1, sendo indeferido o novo pedido sob o fundamento de não constatação de incapacidade laborativa. Assevera continua até a presente data sentindo fortes dores na região da coluna, no local da lesão, estando inapto para o trabalho, e ainda necessitando da cobertura do INSS, até recuperação total da capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do benefício (ID 16058046 – fls. 1/8)

Ajuizada a ação, o juízo de origem, em decisão (ID 16058062 – fls. 1/2) negou a antecipação da tutela pretendida e determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial (ID 16058270 – fls. 1/9), cuja conclusão entendo pertinente transcrever:

“
CONCLUSÃO

• PERICIADO APRESENTA INCAPACIDADE PARCIAL e TEMPORÁRIA PARA O DESENPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. OBS: ESSA INCAPACIDADE SOMENTE OCORRERÁ CASO HAJA ALGUM EPISÓDIO DE DOR.

• A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS.

• AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS.

• AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO.

• DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D): RELATA INÍCIO DO QUADRO ÁLGICO EM MEADOS DE 2015.

• DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PATOLOGIA DEGENERATIVA e CONGÊNITA.

• DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I): NÃO ESTÁ INCAPAZ”.

Certificada a não apresentação de contestação, embora regularmente intimada a parte, em ID 16058275 – fls. 1.

Intimado, o autor apresentou manifestação acerca do Laudo Médico Pericial

em ID 16058279 – fls. 1/15.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 16058280 – fls. 1/4), julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Warlley Cristiano Santana apresentou Apelação (ID 16058283 – fls. 1/13), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na exordial, considerando que os documentos acostados apontam para as dificuldades de o apelante permanecer trabalhando, permanecendo acometido de fortes dores. Assevera que o laudo pericial aparenta ser incoerente e inconclusivo, pois embora reconheça o a incapacidade, conclui pela aptidão do periciado. Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a condição de incapacidade laboral do recorrente para fins de concessão de benefício previdenciário.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 16058285 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 17877327 – fls. 1/6), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o postulante tem direito à percepção do benefício previdenciário e qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 16058270 – fls. 1/9), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante está incapacitado, parcial e temporariamente incapacitado para o exercício da atividade que habitualmente exercia, encontrando-se, atualmente, apto para o trabalho em atividade diversa, conforme conclusão acima descrita. Portanto, não apresenta incapacidade, podendo retornar para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, mesmo o laudo pericial apontando que o apelante porta incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade laborativa que exercia, esta não concorre para a redução da capacidade para o desenvolvimento de outras atividades que lhe garantam a subsistência.

Posto isso, conheço do recurso, e nego provimento à apelação, mantendo a sentença ora vergastada na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024